Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710633-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: FRANK OLIVEIRA GARCIA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANK OLIVEIRA GARCIA, preso preventivamente em 25/09/2018, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal de Brasília, pela qual o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), art. 304, c/c o art. 297 (três vezes), art. 297 (noventa e uma vezes) e art. 298 (cento e sete vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal (uso de documento falso e falsificação de documento particular e público), na parte em que manteve a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública e não expediu carta de guia provisória (download – p. 186-342). Sustenta o impetrante que não estão preenchidos os requisitos para a decretação da prisão preventiva, há excesso de prazo no julgamento da apelação, há afronta ao princípio da isonomia e a prisão deve ser revista pela pandemia decorrente do coronavírus. Assevera que foi determinada a expedição de carta de guia, a qual ainda não foi expedida e o paciente encontra-se preso provisoriamente desde 25/09/2018, há 590 dias (1 ano, 7 meses e 11 dias). Sustenta que houve violação ao princípio da isonomia, pois o paciente se encontra em idêntica situação dos corréus Adriano, Adriana, Carlos Henrique e Luiz Henrique, os quais tiveram o direito de apelar em liberdade. Alega que que, dos oito denunciados, apenas o paciente está preso, pois outros foram soltos e outros estão foragidos, e não há previsão para julgamento da apelação interposta em favor do paciente, havendo excesso de prazo entre a data da prisão e a do julgamento do recurso, e, ainda, que a defesa não concorreu para a demora no julgamento da apelação criminal. Alega que o paciente é primário, possui residência no distrito da culpa e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, bem como a sentença não foi suficientemente fundamentada e os fatos narrados na denúncia não indicam que o paciente é pessoa socialmente perigosa. Discorre sobre a pandemia do novo coronavírus, menciona a Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a reavaliação da prisão em casos de presídios com superlotação, bem como por prisões preventivas que tenham excedido 90 (noventa) dias, a fim de justificar o pedido de reanálise da prisão provisória. Requer a concessão liminar da ordem, para que seja o paciente posto em liberdade e, no mérito, a concessão da ordem ou a expedição de carta-guia provisória (ID 15822842). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão da prisão do paciente. Afirma que não estão presentes os fundamentos da segregação cautelar e requer a avaliação da prisão também em observância à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, diz que há excesso de prazo, bem como afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, não possui periculosidade e está na mesma situação de outros corréus, que tiveram direito de aguardar o julgamento da apelação em liberdade. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e a segregação cautelar se mostra necessária para garantia de ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a ela não constitui constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (integrar organização criminosa, uso de documento falso e falsificação de documento público e de documento particular) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, ele foi condenado a 16 anos de reclusão. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante se extrai da denúncia, o paciente foi denunciado com mais sete pessoas (Marcelo da Silva, Adriano de Lima Rodrigues, Luiz Henrique Miranda, Adriano Reis Cotts Sá, Carlos Alberto Campos Loli Júnior, Adriana da Silva e Almir Rosa de Oliveira) por integrar organização criminosa destinada na aquisição e revenda de aparelhos celulares de alto valor de mercado por meio de cartões de crédito obtidos de forma fraudulenta, bem como pelos crimes de falsificação de documento público, falsificação de documento particular e uso de documento falso. Em relação ao paciente, descreve a peça inaugural, em síntese, que ele recebia os valores repassados para sua empresa para lavagem de dinheiro, bem como usou nome falso para integrar as empresas. Afirma que nos anos de 2016, 2017 e 2018, em Brasília, o paciente usou documentos falso, bem como falsificou documentos públicos e particulares. A exordial relata os fatos praticados pelo paciente, os quais encontram-se corroborados pelas demais peças dos autos. Consigne-se, ademais, que o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela superveniência da sentença de primeiro grau. Assim, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Registre-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ressaltou que ele usava nomes fictícios para registar suas empresas e se valeu de nomes falsos, em outras ocasiões, para falsificar cartões e documentos. Afirma que o periculum libertatis está presente, pois na residência do paciente foram encontrados diversos bens, como documentos falsificados, relógios de luxo, certidões de nascimentos e documentos de identidade, além de outros, bem como cerca de 169.000 (cento e sessenta e nove mil reais) em espécie “de modo que o investigado oferece risco concreto à ordem pública por possuir vasto aparato financeiro e documental para a prática de crimes”. Registra, outrossim, que o paciente foi preso em 25/09/2018, em São Luís - MA, pela prática de crimes de estelionato e uso de documento falso, o que também põe em risco a ordem pública. Ademais, há indícios de materialidade e autoria de práticas recentes e reiteradas de delitos naquela capital e aqui no Distrito Federal, o que justifica e a prisão para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (download – p. 177-179). Impende salientar que o paciente foi recambiado para o Distrito Federal e o pedido de revogação da prisão cautelar foi indeferido (download- p. 415). A extensa sentença, por sua vez, registrou que a versão do paciente de que a importância apreendida tem origem lícita é absurda diante das provas dos autos, no sentido de que foi encontrada uma enorme quantidade de cartões e documentos fraudados, bem como consigna que o paciente admitiu que se fez passar por outras pessoas e informou que usava documentos falsos para abrir contas e usar os cartões de crédito (download- p. 266-267). Ao final, em relação à prisão, registrou que “Não havendo fatos novos aptos a modificar os motivos que ensejaram a prisão cautelar, nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, determinando seja recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido. Expeça-se carta de guia provisória, caso haja apelação” (download - p. 334-335). Verifica-se, portanto, que, embora de foram sucinta, a sentença mencionou que não houve modificação dos fatos, os quais foram bem expostos na peça processual, não havendo que se cogitar de ausência de fundamentação. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Anote-se que a Lei no 13.964/2019 incluiu na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, que a prisão pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”, o que se coaduna com o caso dos autos, diante da quantidade de crimes praticados pelo paciente. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias dos crimes e da periculosidade social do paciente, o qual praticou mais de cem crimes e faz da seara delituosa seu modo de vida, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Não se olvide que o acusado ficou preso na instrução criminal e permanece preso até a data atual, sendo que a superveniência da sentença condenatória ratifica ainda mais a necessidade da segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante à alegação de excesso de prazo, tem-se que o paciente está sentenciado, ainda que provisoriamente, com pena de mais de dezesseis anos para cumprir, em regime fechado. Ademais, verifica-se que ele foi preso 25/09/2018 e assim permaneceu durante toda a instrução, tendo sido mantida sua prisão cautelar na sentença. Do andamento processual, observa-se que a denúncia foi recebida em 15/10/2018 e a instrução encerrou-se em 07/12/2018 (download - p. 410) quando contava pouco menos de 90 (noventa) dias de sua prisão, o que elide a alegação de excesso de prazo e enseja a aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Após, foi proferida sentença condenatória em 29/05/2019 (Processo no 2018.01.1.025078-9 e PJE no 0005463-21.2018.8.07.0001), foram interpostos recursos de apelação, sendo que as razões do paciente foram apresentadas em 10/09/2019 (download - p. 874), houve contrarrazões, os autos foram enviados para digitalização, houve recesso judicial e em 19/02/2020 voltaram com digitalização, razão pela qual não há que se cogitar de excesso de prazo. Quanto à alegação de que o paciente se encontra na mesma situação dos corréus que estão soltos, o impetrante não se incumbiu de comprovar essa alegação, não havendo nos autos as decisões concernentes aos corréus mencionados que estão em liberdade, a fim de se averiguar se a situação fático-processual é a mesma, não havendo como avaliar a situação. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, de fato, na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Entretanto, verifica-se, que o impetrante não se incumbiu de demonstrar que a situação da paciente se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há demonstração de que o presídio em que se encontra segregado não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus. Ademais, as alegações de prazo foram analisadas e, consoante os fundamentos acima expostos, não se mostra possível a revogação da segregação cautelar nesse momento. Registre-se, por oportuno, que a Juíza das Execuções, esforçando-se para atender ao recomendado, instituiu o Grupo de Monitoramento Emergencial do Covid-19 que está desenvolvendo trabalho eficiente e exemplar com vistas a evitar a propagação do Covid-19 nas Unidades Prisionais e determinou, dentre outras medidas, a suspensão de visitas, a ampliação do banho de sol, isolamento dos idosos, imposição de quarentena para os presos recém-chegados ao sistema e fortalecimento da higienização dos ambientes prisionais. No tocante à expedição de carta de guia provisória, foi determinada sua expedição na sentença, caso houvesse apelação, razão pela qual mostra-se necessário o aguardo as informações da autoridade coatora a esse respeito. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias detalhadas anteriormente, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos acima. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de maio de 2020 16:55:20. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator